Tribunal: TJBA
Processo: 8014580-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014580-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACI SOUZA LOPES e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). ALEGADA OMISSÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que teria incorrido em omissão quanto à impossibilidade de cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM). A embargante, policial militar inativa desde 1993, alegava o direito de perceber cumulativamente ambas as gratificações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de cumulação da GAP com a GFPM e, em caso afirmativo, se é juridicamente possível o pagamento simultâneo das referidas gratificações a servidor militar inativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração aos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. Constatada a omissão quanto à análise da possibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício. A prova documental demonstra que, quando a parte demandante foi transferida para a reserva remunerada em 1993, a GFPM integrava seus proventos, sendo vedada a sua cumulação com a GAP. Conforme a tese firmada no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, é inadmissível a cumulação da GAP com a GFPM. Precedente desta Corte em caso análogo reforça o entendimento de que a cumulação da GAP com a GFPM é vedada, sendo cabível apenas eventual compensação de valores pagos indevidamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão de matéria já decidida. Constatada omissão quanto à análise da cumulação de gratificações, cabível o acolhimento dos embargos com efeito modificativo. É juridicamente impossível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), conforme entendimento consolidado no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000; TJ-BA, ED nº 8013349-55.2019.8.05.0000, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 30.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014580-44.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JURACI SOUZA LOPES, representado por GERSIANA ARAÚJO LOPES SANTOS e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e acolher o declaratório, nos termos do voto do relator. Salvador,